Tribunal: TJES
Processo: 5001129-58.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas
Data de julgamento: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE QUEDA DE PLACA PUBLICITÁRIA SOBRE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações interpostas por
Via Varejo S/A
e
Guarapari Pneus Ltda.
contra sentença que, em ação indenizatória, condenou
Via Varejo S/A
ao pagamento de R$ 41.879,26 a título de danos emergentes, afastando a responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre o evento danoso e a conduta da concessionária de energia elétrica (EDP), que justificaria a sua responsabilização; e (ii) avaliar a suficiência dos honorários advocatícios fixados em sentença, considerando os pedidos de majoração e a fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, prevista no § 6º art. 37 da Constituição Federal, é afastada quando há culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMG, aplicável ao caso.

4)
De acordo com os depoimentos, o curto-circuito e os danos foram causados pela queda da placa publicitária de propriedade de Via Varejo S/A, configurando culpa exclusiva desta.

5)
Aplicam-se, no caso, os arts. 927, 937 e 938 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade objetiva do dono do prédio por danos causados por coisas que dele caírem ou forem lançadas.

6)
A verba honorária fixada em 10% do valor da condenação encontra-se em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a duração razoável do processo.

7)
Nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, são fixados honorários recursais de 2% em favor de ambas as partes vencedoras, em relação aos seus respectivos patronos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, embora objetiva, é afastada nas hipóteses de culpa exclusiva de terceiro, configurada quando o evento danoso decorre de intervenção anômala na rede elétrica provocada por terceiros. 2. O dono de imóvel responde, de forma objetiva, pelos danos causados por coisas que dele caírem ou forem lançadas, nos termos do art. 937 do Código Civil.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, 937 e 938; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 23/4/2020; TJMG, AC nº 1.0110.11.000660-5/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, DJ 30/5/20
14.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-58.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUARAPARI PNEUS LTDA e outros

APELADO: VIA VAREJO S/A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE QUEDA DE PLACA PUBLICITÁRIA SOBRE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações interpostas por
Via Varejo S/A
e
Guarapari Pneus Ltda.
contra sentença que, em ação indenizatória, condenou
Via Varejo S/A
ao pagamento de R$ 41.879,26 a título de danos emergentes, afastando a responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre o evento danoso e a conduta da concessionária de energia elétrica (EDP), que justificaria a sua responsabilização; e (ii) avaliar a suficiência dos honorários advocatícios fixados em sentença, considerando os pedidos de majoração e a fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, prevista no
§ 6º
art. 37 da Constituição Federal, é afastada quando há culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMG, aplicável ao caso.

4)
De acordo com os depoimentos, o curto-circuito e os danos foram causados pela queda da placa publicitária de propriedade de Via Varejo S/A, configurando culpa exclusiva desta.

5)
Aplicam-se, no caso, os arts. 927, 937 e 938 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade objetiva do dono do prédio por danos causados por coisas que dele caírem ou forem lançadas.

6)
A verba honorária fixada em 10% do valor da condenação está em conformidade com o
§ 2º do
art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a duração razoável do processo.

7)
Nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, são fixados honorários recursais de 2% em favor de ambas as partes vencedoras, em relação aos seus respectivos patronos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, embora objetiva, é afastada nas hipóteses de culpa exclusiva de terceiro, configurada quando o evento danoso decorre de intervenção anômala na rede elétrica provocada por terceiros. 2. O dono de imóvel responde, de forma objetiva, pelos danos causados por coisas que dele caírem ou forem lançadas, nos termos do art. 937 do Código Civil.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, 937 e 938; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 23/4/2020; TJMG, AC nº 1.0110.11.000660-5/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, DJ 30/5/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Guarapari Pneus Ltda.
narra que, em outubro de 2020, parte da placa publicitária afixada na fachada do estabelecimento comercial de
Via Varejo S/A

(Casas Bahia)
desprendeu-se, atingindo a rede elétrica de alta tensão e causando curto-circuito.

O incidente resultou na queima de equipamentos elétricos da oficina automotiva, ocasionando prejuízos materiais e a interrupção temporária das atividades.

A sentença hostilizada reconhecera a responsabilidade exclusiva de
Via Varejo
, deixando de condenar a concessionária
EDP
.

Pois bem. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado que desempenham atividades na condição de prestadoras de serviço público é objetiva, alcançando tanto os terceiros usuários como os não usuários do serviço.

Tal compreensão encontra fundamento no disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, e decorre da aplicação da teoria do risco administrativo, que pressupõe apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal que os vincule.

Não obstante,
admite-se a exclusão da responsabilidade nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de ato de terceiro, ou ainda diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior
,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR OBJETO CAÍDO EM RODOVIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 927 DO CC/02. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA. CONCLUSÃO CALCADA EM ANÁLISE DA DINÂMICA DO ACIDENTE. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A
jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF.

Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente.

3. Inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos nessa instância especial, a fim de alterar as conclusões firmadas no acórdão proferido no Tribunal estadual. Súmula nº 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

Como bem salientado na r. sentença,

“
A
s testemunhas Idilio Mariani Júnior e Jhonatan Vaneli corroboraram, de igual maneira, a tese ventilada na peça de ingresso, afirmando que
a descarga elétrica decorreu de queda de parte da placa de publicidade das Casas Bahia - primeira ré.
Nada souberam informar, contudo, acerca da existência de manutenções ou diligências no local dos fatos por parte da concessionária de energia demandada
(vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 33991456)”.

A rigor, não se evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço público pela concessionária
EDP
, em razão da
ruptura do nexo de causalidade
, devidamente configurada pela culpa exclusiva de
Via Varejo S/A
, sendo esta a
única responsável pela intervenção anômala na rede de transmissão de energia,
que deu causa ao evento danoso
.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - CARNAVAL - SERPENTINA LANÇADA POR TERCEIRO NA REDE ELÉTRICA - CURTO-CIRCUITO - MORTE DE FOLIÃO POR ELETROCUSSÃO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. "1.
Embora objetiva a responsabilidade civil da concessionária prestadora de serviço público, a culpa exclusiva de terceiro configura causa supressiva da responsabilidade por danos de acidente com a rede elétrica, pois rompe a relação de causa e efeito entre o evento e o prejuízo. 2. O ordenamento jurídico brasileiro não acolhe a teoria do risco integral, admitindo causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade civil objetiva
. 3. Comprovado nos autos por prova pericial que a causa determinante para o acidente foi provocada por terceiro, não há que se falar em responsabilidade da concessionária, vez que interrompido o nexo causal entre o ato e o dano da responsabilidade atribuível à prestadora de serviço". (AC n.º 1.0110.11.000660-5/001, rel. Des. Oliveira Firmo, 7ª CCív/TJMG, DJ 30/5/2014). (TJMG - Apelação Cível 1.0110.14.000053-7/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019)

Aplica-se, no caso, a
teoria do risco criado
, prevista no parágrafo único do art. 927 c/c arts. 937 e 938 do CCB, pela qual o dever de reparar exsurge da materialização do risco e da potencialidade de ocasionar dano, respondendo o dono do prédio pelas coisas que dele caírem ou forem lançadas:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem
.

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

Nesse contexto, de acordo com o Enunciado nº 556 da VI Jornada de Direito Civil do CJF, “A responsabilidade civil do dono do prédio ou construção por sua ruína, tratada pelo art. 937 do CC, é
objetiva
”.

Assim, verificado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, o dever de indenizar, atribuível à
Via Varejo S/A
, é medida que se impõe.

Relativamente aos honorários advocatícios, a verba estipulada na r. sentença em 10% do valor da condenação é consentânea aos parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, considerando, sobretudo, a baixa complexidade da ação e o razoável tempo de duração do processo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos
de
Via Varejo S/A
e
Guarapari Pneus Ltda.

e a eles nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais recursais devidos por
Via Varejo S/A
aos patronos de
Guarapari Pneus Ltda.
em 2% sobre o valor da condenação.

Fixo ainda os honorários recursais devidos por
Guarapari Pneus Ltda
. aos patronos de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.
em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.